Tribunal: STF
Processo: HC 241242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Diante de manifestação posterior do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva, ficam superadas as discussões relativas à conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar. Precedentes.



    3. A probabilidade de reiteração delitiva, concretamente aferida, é fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental desprovido.